Tribunal: TJSP
Processo: 2063146-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Empresa cessionária de créditos de precatório visando à transferência dos valores depositados nos autos ao juízo de execução fiscal – Recurso manejado contra a decisão que indeferiu o pleito – Desprovimento de rigor - A transferência do crédito aos autos da execução fiscal, por se enquadrar em ato de disposição patrimonial, deverá ser primeiro objeto de análise no juízo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Empresa cessionária de créditos de precatório visando à transferência dos valores depositados nos autos ao juízo de execução fiscal – Recurso manejado contra a decisão que indeferiu o pleito – Desprovimento de rigor - A transferência do crédito aos autos da execução fiscal, por se enquadrar em ato de disposição patrimonial, deverá ser primeiro objeto de análise no juízo de recuperação judicial à qual se submete a empresa agravante – Precedentes – Ausente risco de dano, considerando que a execução fiscal no 1528831-54.2014.8.26.0014 está suspensa desde 12/9/2018 – R. Decisão mantida. Recurso desprovido.